Tribunal: TJPA
Processo: 0002646-08.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002646-08.2017.8.14.0006

APELANTE: F. O. B., MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: CENTRO REF ED AMBIENT ESCOLA BOSQ. PROF EIDORFE MOREIRA, F. O. B., MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: MONICA MARIA LAUZID DE MORAES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO.
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA ANTECIPADA. DIREITO À REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO E SEM NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO. FILHO MENOR PORTADOR DE ESPECTRO DO AUTISMO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL QUE NÃO PODE SERVIR DE FUNDAMENTO PARA AFASTAR O DIREITO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI FEDERAL Nº 8.112/90
. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.

1.

Cinge-se a controvérsia recursal
sobre o acerto ou não da sentença do Juízo primevo que negou provimento à Ação de Obrigação de Fazer, negando a concessão de horário especial para o autor, servidor público da Fundação Escola Bosque, para reduzir sua carga horária de 40 (quarenta) horas para 30 (trinta) horas semanais, sem redução de vencimentos e sem posterior compensação de horário, em razão de suas necessidades especiais para realizar os cuidados necessários ao seu filho, menor e portador de autismo
;

2.

Ambos os apelantes sustentam que a sentença merece ser reformada
in totum
, no sentido de conceder a redução de jornada pretendida pelo autor da ação, com base no dever do estado de assegurar as condições necessárias para que o menor, portador de deficiência, possa exercer plenamente seus direitos e liberdades fundamentais, garantindo assistência integral à sua saúde para que possa manter e desenvolver uma vida saudável
;

3.

Cuida-se não apenas de analisar os direitos do representante do autor enquanto servidor público da Fundação Apelada, mas da verificação dos direitos fundamentais inerentes ao seu filho, menor e portador de transtorno do espectro autista;

4.

Cabe ao Poder Público, à sociedade e à família assegurar os direitos da criança e do adolescente, especialmente quando esta for portadora de algum tipo de deficiência. Neste propósito, a participação familiar é fundamental no acompanhamento das necessidades da pessoa com deficiência, sem o qual não é possível garantir seu integral desenvolvimento, qualidade de vida e lhe assegurar todos os direitos e liberdades fundamentais;

5.

Nesse sentido, entendo possível considerar a redução da jornada de trabalho do autor como uma adaptação razoável frente as necessidades de auxílio e tratamento do menor portador de transtorno do espectro autista, em conformidade com o disposto no art. 3º, VI da Lei 13.146/15
.
Não se trata de conceder um privilégio, mas de adotar medida que satisfaça a obrigação do Poder Público de estabelecer condições mínimas para que o Autor, ora Apelante, auxilie o Estado no cumprimento do dever de garantir que o menor com Transtorno do Espectro Autista, seu filho, possa exercer seus direitos humanos, respeitando sua dignidade;

6.

Apelos conhecidos e providos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar provimento aos recursos de apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÕES CÍVEIS Nº 0002646-08.2017.8.14.0006

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELANTE: F.O.B REPRESENTADO POR JOSÉ CLAUDIO BOUTH DE SOUSA

APELADO: CENTRO REFERÊNCIA EDUCAÇÃO AMBIENTAL ESCOLA BOSQUE PROF. EIDORFE MOREIRA

RELATÓRIO

Tratam-se de apelações cíveis interpostas pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ e pelo menor FELIPE OHANA BOUTH, representado por JOSÉ CLAUDIO BOUTH DE SOUSA,
em face de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, que julgou improcedente o pedido autoral, qual seja, a redução da jornada de trabalho do representante do menor, servidor público atuante na fundação Apelada, de 40 (quarenta) horas semanais para 30 (trinta) horas semanais, sem prejuízo da remuneração e sem compensação de jornada.

Extrai-se da exordial (ID 6033187) que o autor, representante dos interesses do menor, é servidor público municipal da Fundação Escola Bosque, exercendo o cargo de agente de serviços gerais, tendo tomado posse em março de 2014.

Declarou o autor que seu filho menor apresenta problemas de comprometimento qualitativo da interação social, comprometimento qualitativo da comunicação e alguns comportamentos inadequados para sua idade, sendo diagnosticado com características compatíveis ao espectro do autismo (CID 10 F84.0), conforme laudo médico (ID 6033192).

Segundo o referido laudo médico, teria sido indicado o tratamento intensivo pelo método ABA (Análise de Comportamento Aplicada) e, em relação à fala, o tratamento PEC (Comunicação por troca de figuras composto por VI fases), ambos com caráter multidisciplinar e exigência de intensa participação familiar.

Alegou ainda que, por laborar em período integral de 40 (quarenta) horas semanais, não dispõe do tempo necessário para atender às necessidades do filho e auxiliar na condução dos tratamentos indicados, no que pleiteou administrativamente a redução de sua jornada de trabalho para 30 (trinta) horas semanais, sem redução da remuneração e sem compensação posterior de horário, o que lhe foi negado, conforme parecer nº 052/2016 da Controladoria Interna da Fundação Escola Bosque.

Por essas razões, pugnou pela redução de sua jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais para 30 (trinta) horas semanais, sem prejuízo de sua remuneração e sem compensação de horário.

Após regular processamento do feito, o Juízo A Quo proferiu a sentença ID 6033218, cuja parte dispositiva é a que segue:

“Posto isto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado pelo autor, extinguindo o processo com resolução de mérito nos termos do artigo 487, I do CPC.

Em razão da sucumbência e por força do disposto nos artigos 82, § 2º, 84 e 85, todos do Código de Processo Civil, condeno o requerente ao pagamento das despesas processuais e honorários ao advogado do vencedor que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), observado o disposto no parágrafo 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85 também do Código de Processo Civil.

Tratando-se de pessoa pobre na acepção jurídica do termo (CPC, artigo 98, caput), defiro a gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas no artigo 98, § 1º, do Código de Processo Civil. Por ser o autor beneficiário do instituto da Justiça Gratuita, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário (CPC, artigo 98, §§ 2º e 3º).

Transitado em julgado em julgado, dê-se baixa nos autos, observadas as cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.”

Irresignado, o Ministério Público Estadual ingressou com recurso de Apelação ID 6033220, arguindo que a sentença combatida não considerou adequadamente as peculiaridades do caso, que o Estado deve resguardar a proteção dos direitos sociais referentes à infância, especialmente aquelas portadoras de deficiência.

Sustenta ainda, que o direito pretendido pelo autor ao horário especial para atender as necessidades de seu filho autista está previsto no § 3º do art. 98 da Lei nº 8.112/90, alterada pela lei 13.370/2016. Alega que embora a lei refira-se aos servidores públicos federais, a jurisprudência pátria tem entendido que este direito é extensivo aos servidores estaduais e municipais.

Pelo exposto, requer a reforma da sentença no sentido de dar provimento aos pedidos formulados na ação de Obrigação de Fazer.

O autor da ação, também inconformado com a sentença do juízo primevo, interpôs a Apelação ID 6033221, evocando o dever do Estado de assegurar às crianças e pessoas portadoras de deficiência o pleno exercício de seus direitos e liberdades fundamentais, sem discriminação, o que, no presente caso, implica em conceder ao autor a redução de horário pleiteada, para que possa auxiliar o menor autista em suas necessidades e participar ativamente na aplicação dos tratamentos indicados, sem redução da remuneração, uma vez que já dispensa gastos exorbitantes com os tratamentos médicos.

Pugna pela reforma da sentença combatida, no sentido de dar provimento aos pedidos autorais.

O Apelado apresentou Contrarrazões (ID 6033225), aduzindo a ausência de previsão legal para a redução de carga horária sem prejuízo da remuneração pretendida pelo Autor, ora Apelante, bem como a ausência de documentação nos autos que ateste a necessidade dessa redução de jornada.

Recebi o processo em redistribuição, ocasião em que a recebi a apelação no duplo efeito (ID 7226296)
.

Instado a se pronunciar, o Ministério Público de 2º Grau manifestou-se pelo conhecimento e provimento das Apelações (ID 7477280)
.

É o essencial a relatar. Passo ao Voto.

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÕES CÍVEIS Nº 0002646-08.2017.8.14.0006

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELANTE: F.O.B REPRESENTADO POR JOSÉ CLAUDIO BOUTH DE SOUSA

APELADO: CENTRO REFERÊNCIA EDUCAÇÃO AMBIENTAL ESCOLA BOSQUE PROF. EIDORFE MOREIRA

DIREITO PÚBLICO.
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA ANTECIPADA. DIREITO À REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO E SEM NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO. FILHO MENOR PORTADOR DE ESPECTRO DO AUTISMO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL QUE NÃO PODE SERVIR DE FUNDAMENTO PARA AFASTAR O DIREITO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI FEDERAL Nº 8.112/90
. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.

1.

Cinge-se a controvérsia recursal
sobre o acerto ou não da sentença do Juízo primevo que negou provimento à Ação de Obrigação de Fazer, negando a

concessão de horário especial para o autor, servidor público da Fundação Escola Bosque, para reduzir sua carga horária de 40 (quarenta) horas para 30 (trinta) horas semanais, sem redução de vencimentos e sem posterior compensação de horário, em razão de suas necessidades especiais para realizar os cuidados necessários ao seu filho, menor e portador de autismo
;

2.

Ambos os apelantes sustentam que a sentença merece ser reformada
in totum
, no sentido de conceder a redução de jornada pretendida pelo autor da ação, com base no dever do estado de assegurar as condições necessárias para que o menor, portador de deficiência, possa exercer plenamente seus direitos e liberdades fundamentais, garantindo assistência integral à sua saúde para que possa manter e desenvolver uma vida saudável
;

3.

Cuida-se não apenas de analisar os direitos do representante do autor enquanto servidor público da Fundação Apelada, mas da verificação dos direitos fundamentais inerentes ao seu filho, menor e portador de transtorno do espectro autista;

4.

Cabe ao Poder Público, à sociedade e à família assegurar os direitos da criança e do adolescente, especialmente quando esta for portadora de algum tipo de deficiência. Neste propósito, a participação familiar é fundamental no acompanhamento das necessidades da pessoa com deficiência, sem o qual não é possível garantir seu integral desenvolvimento, qualidade de vida e lhe assegurar todos os direitos e liberdades fundamentais;

5.

Nesse sentido, entendo possível considerar a redução da jornada de trabalho do autor como uma adaptação razoável frente as necessidades de auxílio e tratamento do menor portador de transtorno do espectro autista, em conformidade com o disposto no art. 3º, VI da Lei 13.146/15
.
Não se trata de conceder um privilégio, mas de adotar medida que satisfaça a obrigação do Poder Público de estabelecer condições mínimas para que o Autor, ora Apelante, auxilie o Estado no cumprimento do dever de garantir que o menor com Transtorno do Espectro Autista, seu filho, possa exercer seus direitos humanos, respeitando sua dignidade;

6.

Apelos conhecidos e providos.

RELATÓRIO

Tratam-se de apelações cíveis interpostas pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ e pelo menor FELIPE OHANA BOUTH, representado por JOSÉ CLAUDIO BOUTH DE SOUSA,
em face de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, que julgou improcedente o pedido autoral, qual seja, a redução da jornada de trabalho do representante do menor, servidor público atuante na fundação Apelada, de 40 (quarenta) horas semanais para 30 (trinta) horas semanais, sem prejuízo da remuneração e sem compensação de jornada.

Extrai-se da exordial (ID 6033187) que o autor, representante dos interesses do menor, é servidor público municipal da Fundação Escola Bosque, exercendo o cargo de agente de serviços gerais, tendo tomado posse em março de 2014.

Declarou o autor que seu filho menor apresenta problemas de comprometimento qualitativo da interação social, comprometimento qualitativo da comunicação e alguns comportamentos inadequados para sua idade, sendo diagnosticado com características compatíveis ao espectro do autismo (CID 10 F84.0), conforme laudo médico (ID 6033192).

Segundo o referido laudo médico, teria sido indicado o tratamento intensivo pelo método ABA (Análise de Comportamento Aplicada) e, em relação à fala, o tratamento PEC (Comunicação por troca de figuras composto por VI fases), ambos com caráter multidisciplinar e exigência de intensa participação familiar.

Alegou ainda que, por laborar em período integral de 40 (quarenta) horas semanais, não dispõe do tempo necessário para atender às necessidades do filho e auxiliar na condução dos tratamentos indicados, no que pleiteou administrativamente a redução de sua jornada de trabalho para 30 (trinta) horas semanais, sem redução da remuneração e sem compensação posterior de horário, o que lhe foi negado, conforme parecer nº 052/2016 da Controladoria Interna da Fundação Escola Bosque.

Por essas razões, pugnou pela redução de sua jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais para 30 (trinta) horas semanais, sem prejuízo de sua remuneração e sem compensação de horário.

Após regular processamento do feito, o Juízo A Quo proferiu a sentença ID 6033218, cuja parte dispositiva é a que segue:

“Posto isto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado pelo autor, extinguindo o processo com resolução de mérito nos termos do artigo 487, I do CPC.

Em razão da sucumbência e por força do disposto nos artigos 82, § 2º, 84 e 85, todos do Código de Processo Civil, condeno o requerente ao pagamento das despesas processuais e honorários ao advogado do vencedor que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), observado o disposto no parágrafo 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85 também do Código de Processo Civil.

Tratando-se de pessoa pobre na acepção jurídica do termo (CPC, artigo 98, caput), defiro a gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas no artigo 98, § 1º, do Código de Processo Civil. Por ser o autor beneficiário do instituto da Justiça Gratuita, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário (CPC, artigo 98, §§ 2º e 3º).

Transitado em julgado em julgado, dê-se baixa nos autos, observadas as cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.”

Irresignado, o Ministério Público Estadual ingressou com recurso de Apelação ID 6033220, arguindo que a sentença combatida não considerou adequadamente as peculiaridades do caso, que o Estado deve resguardar a proteção dos direitos sociais referentes à infância, especialmente aquelas portadoras de deficiência.

Sustenta ainda, que o direito pretendido pelo autor ao horário especial para atender as necessidades de seu filho autista está previsto no § 3º do art. 98 da Lei nº 8.112/90, alterada pela lei 13.370/2016. Alega que embora a lei refira-se aos servidores públicos federais, a jurisprudência pátria tem entendido que este direito é extensivo aos servidores estaduais e municipais.

Pelo exposto, requer a reforma da sentença no sentido de dar provimento aos pedidos formulados na ação de Obrigação de Fazer.

O autor da ação, também inconformado com a sentença do juízo primevo, interpôs a Apelação ID 6033221, evocando o dever do Estado de assegurar às crianças e pessoas portadoras de deficiência o pleno exercício de seus direitos e liberdades fundamentais, sem discriminação, o que, no presente caso, implica em conceder ao autor a redução de horário pleiteada, para que possa auxiliar o menor autista em suas necessidades e participar ativamente na aplicação dos tratamentos indicados, sem redução da remuneração, uma vez que já dispensa gastos exorbitantes com os tratamentos médicos.

Pugna pela reforma da sentença combatida, no sentido de dar provimento aos pedidos autorais.

O Apelado apresentou Contrarrazões (ID 6033225), aduzindo a ausência de previsão legal para a redução de carga horária sem prejuízo da remuneração pretendida pelo Autor, ora Apelante, bem como a ausência de documentação nos autos que ateste a necessidade dessa redução de jornada.

Recebi o processo em redistribuição, ocasião em que a recebi a apelação no duplo efeito (ID 7226296)
.

Instado a se pronunciar, o Ministério Público de 2º Grau manifestou-se pelo conhecimento e provimento das Apelações (ID 7477280)
.

É o essencial a relatar. Passo ao Voto.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal
sobre o acerto ou não da sentença do Juízo primevo que negou provimento à Ação de Obrigação de Fazer, negando a

concessão de horário especial para o autor, servidor público da Fundação Escola Bosque, para reduzir sua carga horária de 40 (quarenta) horas para 30 (trinta) horas semanais, sem redução de vencimentos e sem posterior compensação de horário, em razão de suas necessidades especiais para realizar os cuidados necessários ao seu filho, menor e portador de autismo.

Ambos os apelantes sustentam que a sentença merece ser reformada
in totum
, no sentido de conceder a redução de jornada pretendida pelo autor da ação, com base no dever do estado de assegurar as condições necessárias para que o menor, portador de deficiência, possa exercer plenamente seus direitos e liberdades fundamentais, garantindo assistência integral à sua saúde para que possa manter e desenvolver uma vida saudável.

Entendo lhes assistir razão. Vejamos:

Cuida-se não apenas de analisar os direitos do representante do autor enquanto servidor público da Fundação Apelada, mas da verificação dos direitos fundamentais inerentes ao seu filho, menor e portador de transtorno do espectro autista.

A Constituição Federal de 1988l assevera que é dever da família, da sociedade
e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade o exercício de seus direitos fundamentais, conforme preceitua o art.
227
da
CF/88
:

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

Visando a consolidação dessa determinação, foi promulgado o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que prevê em seus arts. 4º, 5º e 6º:

Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende:

a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias;

b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública;

c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas;

d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude.

Art. 5º Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais.

Art. 6º Na interpretação desta Lei levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos, e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento.

Além disso, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), Lei 13.146/15, destaca os cuidados e prioridades a serem adotadas em razão das pessoas que apresentem necessidades especiais:

Art. 8º É dever do Estado, da sociedade e da família assegurar à pessoa com deficiência, com prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à sexualidade, à paternidade e à maternidade, à alimentação, à habitação, à educação, à profissionalização, ao trabalho, à previdência social, à habilitação e à reabilitação, ao transporte, à acessibilidade, à cultura, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à informação, à comunicação, aos avanços científicos e tecnológicos, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, entre outros decorrentes da Constituição Federal, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo e das leis e de outras normas que garantam seu bem-estar pessoal, social e econômico.

Art. 3º Para fins de aplicação desta Lei, consideram-se:

(...)

IV - barreiras: qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o exercício de seus direitos à acessibilidade, à liberdade de movimento e de expressão, à comunicação, ao acesso à informação, à compreensão, à circulação com segurança, entre outros, classificadas em:

a) barreiras urbanísticas: as existentes nas vias e nos espaços públicos e privados abertos ao público ou de uso coletivo;

b) barreiras arquitetônicas: as existentes nos edifícios públicos e privados;

c) barreiras nos transportes: as existentes nos sistemas e meios de transportes;

d) barreiras nas comunicações e na informação: qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que dificulte ou impossibilite a expressão ou o recebimento de mensagens e de informações por intermédio de sistemas de comunicação e de tecnologia da informação;

e) barreiras atitudinais: atitudes ou comportamentos que impeçam ou prejudiquem a participação social da pessoa com deficiência em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas;

f) barreiras tecnológicas: as que dificultam ou impedem o acesso da pessoa com deficiência às tecnologias;

(...)

VI -
adaptações razoáveis
: adaptações, modificações e ajustes necessários e adequados que não acarretem ônus desproporcional e indevido, quando requeridos em cada caso,
a fim de assegurar que a pessoa com deficiência possa gozar ou exercer, em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas, todos os direitos e liberdades fundamentais
;

Não resta dúvida, portanto, que cabe ao Poder Público, à sociedade e à família assegurar os direitos da criança e do adolescente, especialmente quando esta for portadora de algum tipo de deficiência. Neste propósito,
a participação familiar é fundamental no acompanhamento das necessidades da pessoa com deficiência, sem o qual não é possível garantir seu integral desenvolvimento, qualidade de vida e lhe assegurar todos os direitos e liberdades fundamentais.

Nesse sentido, entendo possível considerar a redução da jornada de trabalho do autor como uma adaptação razoável frente as necessidades de auxílio e tratamento do menor portador de transtorno do espectro autista, em conformidade com o disposto no art. 3º, VI da Lei 13.146/15.

Não se trata de conceder um privilégio, mas de adotar medida que satisfaça a obrigação do Poder Público de estabelecer condições mínimas para que o Autor, ora Apelante, auxilie o Estado no cumprimento do dever de garantir que o menor com Transtorno do Espectro Autista, seu filho, possa exercer seus direitos humanos, respeitando sua dignidade.

O fato de não haver Lei municipal que regulamente a concessão de horário especial para o servidor do Município de Belém em situações de necessidade de saúde do próprio servidor ou de seus familiares, não pode ser obstáculo para a concretização de direitos assegurados não apenas pela Constituição Federal, mas também
em Convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência, os quais devem ser aplicados ao caso em questão.

A referida omissão legislativa sobre o tema, não pode servir de fundamento para afastar o reconhecimento desses direitos, especialmente diante da possibilidade de aplicação analógica do art. 98 da Lei Federal nº 8.112/90, que dispõe:

Art. 98. Será concedido horário especial ao servidor estudante, quando comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o da repartição, sem prejuízo do exercício do cargo.

(...)

§ 2º Também será
concedido horário especial
ao servidor portador de deficiência, quando comprovada a necessidade por junta médica oficial, independentemente de compensação de horário.

§ 3º
As disposições constantes do § 2º são extensivas ao servidor que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência
.

Neste sentido posiciona-se a jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - REDUÇÃO DE 50% DA CARGA HORÁRIA - FILHO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - AUSÊNCIA DE LEI MUNICIPAL QUE PREVÊ DIREITO À REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA - INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E ANALÓGICA - ART. 4º DA LICC -POSSIBILIDADE - NORMAS FEDERAIS E CONSTITUCIONAIS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA VULNERÁVEL - LEI FEDERAL 8.112/90, ART. 98, § 3º E LEI ESTADUAL 9.401/86, ART. 1º - AUSÊNCIA DE OFENSA Á LEGALIDADE ADMINISTRATIVA E À SEPARAÇÃO DOS PODERES - RECURSO PROVIDO. 1. Na ausência de lei do Município de Paraisópolis que autorize a redução da jornada de trabalho de servidora pública, mãe de criança portadora do Transtorno do Espectro Autista (TEA), impõe-se, com âncora no art. 4º da LICC, a aplicação da analogia, dos costumes e dos princípios gerais do direito, de modo a pacificação do conflito. 2. Por analogia, possível a aplicação do art. 1º da Lei Estadual n. 9.401/86 e do artigo 98, § 3º da Lei Federal n. 8.112/90, de modo a permitir que a servidora do Município de Paraisópolis labore 20 horas semanais (art. 1º da Lei Estadual 9.401/86), sem compensação e sem prejuízo de sua remuneração e adicionais que a tem como base. 3. A atuação do Poder Judiciário visando suprir a lacuna da lei não configura ofensa ao princípio da legalidade ou ao da Separação de Poderes, senão interpretação sistemática e analógica dos dispositivos legais vigentes, que regem a tutela dos direitos das pessoas vulneráveis, em especial, das crianças e adolescentes que necessitam de proteção especial do Estado.

(TJ-MG - AC: 10473170026727001 Paraisópolis, Relator: Afrânio Vilela, Data de Julgamento: 09/02/2021, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/02/2021)

PODER JUDICIÁRIO Tribunal de Justiça do Estado de Goiás Gabinete do Desembargador Itamar de Lima MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5031467-17.2022.8.09.0000 3ª CÂMARA CÍVEL (camaracivel3@tjgo.jus.br) IMPETRANTE (S): RAQUEL AMARAL LIMA IMPETRADA (S): SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS RELATOR: Desembargador DESEMBARGADOR ITAMAR DE LIMA EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. GENITORA DE MENOR PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PLEITO DE HORÁRIO ESPECIAL. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA. NORMAS FEDERAIS E CONSTITUCIONAIS COGENTES DE PROTEÇÃO INTEGRAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. 1. Será concedido horário especial a servidor que tenha filho ou dependente portador de transtorno do espectro autista (autismo), menor de idade, que necessite de assistência diuturna do genitor, para acompanhá-lo aos tratamentos médicos e terapêuticos indicados, sem compensação de horário ou redução dos seus vencimentos. 2. O benefício de redução de carga horária concedido a servidora pública municipal, só de forma reflexa lhe pertence, pois na verdade se trata de um direito social da criança, porque tal medida tem por escopo possibilitar que a mãe, trabalhadora, possa atender seu filho com deficiência, que carece de atenção especial. SEGURANÇA CONCEDIDA.

(TJ-GO 50314671720228090000, Relator: DESEMBARGADOR ITAMAR DE LIMA - (DESEMBARGADOR), 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/04/2022
)

Da mesma forma se posiciona este Egrégio Tribunal:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO E SEM NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO. FILHO MENOR PORTADOR DE ESPECTRO DO AUTISMO E RETARDO MENTAL GRAVE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL QUE NÃO PODE SERVIR DE FUNDAMENTO PARA AFASTAR O DIREITO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ESTATUTO DA CRIANÇA E ...Ver ementa completaDO ADOLESCENTE E DA CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI FEDERAL Nº 8.112/90. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA REDUÇÃO. GENITORA VIÚVA. ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO AO ERÁRIO E ENRIQUECIMENTO ILÍCITO QUE NÃO SE SUSTENTAM FRENTE AO DIREITO FUNDAMENTAL. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. A apelada demonstrou que seu filho é portador da CID 10 F84 (autismo) e CID 10 F72 (retardo mental grave), juntou diversos laudos médicos informando a condição do menor e a necessidade de acompanhamento especializado por tempo indeterminado. 2. O deferimento da redução em 50% da carga horária de trabalho da apelada, sem compensaç&atild

(TJ-PA - APL: 08006108820188140049, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 19/10/2020, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 06/11/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO E SEM NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO. FILHO MENOR PORTADOR DE ESPECTRO DO AUTISMO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI ESTADUAL QUE NÃO PODE SERVIR DE FUNDAMENTO PARA AFASTAR O DIREITO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DA CONVENÇÃO . . .Ver ementa completaINTERNACIONAL SOBRE DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI FEDERAL Nº 8.112/90. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA REDUÇÃO. DIREITO FUNDAMENTAL. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. Na esteira do parecer ministerial, Apelação conhecida e provida. À UNANIMIDADE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO E EM CONHECER DO REEXAME NECESSÁRIO, CONFIRMANDO A SENTENÇA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora. Julgamento ocorrido na 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de

(TJ-PA 08131743420188140006, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 16/11/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 06/12/2020)

PROCESSO N.º 0800052-35.2019.814.0000. SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRANTE: VALÉRIA CORDEIRO CANCELA NASCIMENTO. ADVOGADO: DOMINGOS BRUNO GONÇALVES MARQUES OAB/PA 20.366. IMPETRADA: SECRETÁRIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO: ESTADO DO PARÁ PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIO NONATO FALANGOLA RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES. EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE TRABALHO. SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO E SEM ...Ver ementa completaCOMPENSAÇÃO DE HORÁRIO. FILHO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. FILHO MENOR. LAUDO DE PERÍCIA MÉDICA OFICIAL COMPROVANDO A DEFICIÊNCIA DO INFANTE COM ESPECTRO AUTISTA GRAVE E RETARDO MENTAL GRAVE. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI 8.112/90. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. A impetrante é servidora pública efetiva do Estado do Pará, titular do cargo de professor, com atualmente 205 horas/aula. 2. Seu filho de 11 anos de idade é portador de deficiência com transtorno do espectro autista e necessita do seu acompanhamento nos diversos tratamentos terapêuticos e médicos indispensáveis ao seu desenvolvimento. Laudo da perícia médica vinculada à Secretaria Estadual de Administração com

(TJ-PA - MSCIV: 08000523520198140000, Relator: DIRACY NUNES ALVES, Data de Julgamento: 27/04/2021, Seção de Direito Público, Data de Publicação: 29/04/2021)

Assim, entendo que no presente caso a concessão da redução de carga horária sem redução da remuneração, pretendida pelos Apelantes, é medida que se impõe, como forma de garantir o pleno exercício dos direitos fundamentais do menor portador de transtorno do espectro autista.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e dou provimento
aos recursos de Apelação interpostos, para determinar a redução da jornada de trabalho do Sr. José Cláudio Bouth de Souza para 30 (trinta) horas semanais, sem redução de sua remuneração e sem necessidade de futura compensação de horário, conforme fundamentação alhures.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 03/04/2024